Tribunal: TJSP
Processo: 2176229-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido recuperacional da empresa que não abarca os sócios. Pretensão da recorrente que se mostra inaceitável, por estar formulado no interesse de terceiros. Efeito suspensivo negado. Decisão mantida. Recurso desprovido.